Tribunal: TJBA
Processo: 8004585-90.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004585-90.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: LUZIA MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES, LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. TAXA DE JUROS PACTUADA EXTRAPOLA A TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ADEQUAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revisão contratual é admitida, em caráter excepcional, quando verificada a existência de cláusulas abusivas.

2. A taxa de juros praticada pela instituição financeira mostrou-se significativamente superior à taxa média de mercado, culminando em desequilíbrio contratual e colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

4. T
ratando-se de matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
, necessária a adequação, de ofício, dos ônus da sucumbência, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004585-90.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
LUZIA MELO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.